Tribunal: TJMT
Processo: 1003374-62.2020.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003374-62.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 703.427.161-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO
DO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Decreto Lei no. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que expedida para endereço diverso do contrato constando a observação de “Ed. Insuficiente”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003374-62.2020.8.11.0086

APELANTE:

OMNI FINANCEIRA S/A

APELADA:

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
OMNI FINANCEIRA S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT,
Dr.
Cássio Leite De Barros Netto
,
lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS
, que julgou
extinto o feito, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante aponta que no
s termos da nova redação dada ao § 2o do artigo 2o do Decreto

Lei no 911/69, pela lei no 13.043/14, a mora poderá ser comprovada por carta

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura

constante do referido aviso seja do próprio destinatário.

Ainda, sustenta que o artigo 1o da lei no 9942/97 possibilita a constituição em

mora através do protesto do título, o que restou observado no caso concreto, já que comprovada a mora pelo protesto do título,

realizado por edital, nos termos do artigo 15 da referida lei, uma vez que a
n
otificação extrajudicial retornou negativa.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para desconstituir a r. sentença, visando seja dado prosseguimento ao feito, pois, no seu entender, estão presentes as condições da ação de busca e apreensão
(Id
134061968
).

Sem contrarrazões por ausência de angularização processual do feito.

Preparo recursal recolhido (Id
134061972
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada
na ausência de comprovação da mora do devedor fiduciário.

Segundo a instituição recorrente, o r.
decisum
se mostra equivocado, na medida em que
no
s termos da nova redação dada ao § 2o do artigo 2o do Decreto

Lei no 911/69, pela lei no 13.043/14, a mora poderá ser comprovada por carta

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura

constante do referido aviso seja do próprio destinatário.

Além disso, defende que a mora, no caso concreto, restou comprovada através do protesto do título,

realizado por edital, nos termos do artigo 15 da lei no 9942/97, uma vez que a
n
otificação extrajudicial retornou negativa
.

Pois bem. A irresignação não merece provimento. Explico:

Como cediço, em se tratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prévia constituição em mora do devedor constitui requisito indispensável ao ajuizamento e processamento da demanda.

Nesse sentido, enuncia a Súmula no. 72 do Superior Tribunal de Justiça que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

De acordo com a redação, até então vigente, do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei no. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora
“por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido, segundo a qual
“a
demonstração da mora em alienação fiduciária
ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse –
pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos,
ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
”
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento,
desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes
(AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o artigo 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso dos autos, vislumbra-se que embora a apelada esteja em débito com a apelante, não foi notificada na forma legal, uma vez que a notificação expedida pelo Banco foi endereçada à “
Rua dos Jatobás, no 373, Bairro Bela Vista, CEP 78450-000, Nova Mutum” e restituída ao destinatário com motivo “End Insuficiente
”, conforme AR de Id
134061290.

Constata-se, por meio dos documentos anexos à exordial, que o endereço da recorrida constante no contrato formalizado é “
Avenida dos Canários, no 961, Bairro Centro, CEP 78450-000, Nova Mutum
” (Id
134061286)

E como bem pontuado pelo togado sentenciante “
Intimado a emendar a inicial, o requerente apresentou

notificação datada de 05/04/2021, ou seja, levada a efeito depois da propositura

da presente ação. A par disso, o credor deveria ter realizado a notificação ou protesto, com a intimação por edital do devedor, antes da propositura da ação, com o fim de atender as exigências formais impostas pela Lei. Com efeito, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão”
.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora da apelada, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A propósito, em caso análogo já decidi,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA –
NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA NÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que expedida para endereço diverso do contrato constando a observação de “ausente.”
(TJ-MT 10187961020218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Nesse trilhar, cito outros precedentes deste sodalício:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
–
ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO
–
INSTRUMENTO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO
–
MORA NÃO CONFIGURADA –
EXTINÇÃO DO
PROCESSO

-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a não localização da devedora no endereço contido no aviso de recebimento, em função de indicação equivocada pela instituição financeira e, considerando, ainda, que não foi demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação da devedora por edital, não há meios de reconhecer a constituição em mora

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.”

(N.U 1002191-05.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
CONSTITUIÇÃO DA MORA - ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO EM LOCAL DIVERSO DO CONTRATO - MORA NÃO COMPROVADA
–LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Encaminhada a notificação em endereço diverso do constante do contrato considera-se como não atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10024972120228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022